Tribunal: TJDFT
Processo: 0747948-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747948-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUELA GARCIA LEAL MONTEIRO, MARCELO MONTEIRO PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTIDA I D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes/executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão agravada, ID 171782216, foi proferida no dia 13/09/2023 (terça-feira), e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 15/09/2023(sexta-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, que foi segunda-feira (18/09/2023), logo o prazo recursal de 15 (quinze) dias, em tese, findou-se em 09/10/2023. Desde logo, cumpre salientar que o objeto do recurso é a decisão de primeiro grau que determinou a penhora, e não eventuais atos expropriatórios supervenientes que porventura dela possam ter decorrido. O recurso foi interposto no dia 08/11/2023 (ID 53258110), portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator